Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios em agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, alegando omissão quanto à superveniência de decisão em ação rescisória que rescindiu o título executivo, bem como postulando manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar fato superveniente — o julgamento parcial da ação rescisória que desconstituiu o título executivo; e (ii) estabelecer se é cabível a manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de inexistência de omissão quanto à prejudicialidade externa da ação rescisória e quanto à inexigibilidade da obrigação.
4. A alegação de omissão não se sustenta, pois a suspensão do cumprimento individual de sentença já foi determinada pelo juízo de origem, após o julgamento parcial da ação rescisória, o que esvaziou o objeto do agravo de instrumento (quanto à alegação de prejudicialidade externa), tornando desnecessária nova manifestação por parte do Colegiado.
5. Não subsiste utilidade prática na suspensão do agravo de instrumento, pois o provimento pleiteado já foi alcançado na instância de origem, o que afasta a configuração de omissão relevante no acórdão embargado.
6. O acórdão embargado não incorre em omissão quanto à tese de inexigibilidade, tendo enfrentado a argumentação relacionada à “coisa julgada inconstitucional” e à aplicabilidade do Tema 864/STF.
7. O inconformismo com a fundamentação adotada não justifica o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
8. O pedido de prequestionamento não enseja provimento, porquanto o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, caso os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração do executado/agravante.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.018, § 1o, e 313, V, “a”.